Tribunal: TJBA
Processo: 8072737-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072737-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

I/L

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. CANAL DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA
"LIMPA NOME"
. CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. SCORE. REDUÇÃO. PREJUÍZOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I - A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade e, pois, pode ser indeferida pelo magistrado, quando esse, e ofício, constata evidência da capacidade financeira do requerente do benefício ou a parte
ex adversa
demonstra, o que não ocorreu na hipótese.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A plataforma denominada Serasa Limpa Nome não se revela um cadastro restritivo de crédito, vez que seu conteúdo não é disponibilizado a terceiros e, além disso, não tem o efeito de restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito pelo consumidor. Precedentes do STJ.

III –
Evidenciada a inocorrência de efetivo prejuízo à consumidora, deixa-se de promover a reforma da sentença, para excluir a determinação de retirada do débito controvertido da plataforma Serasa Limpa Nome, por vedação à
reformatio in pejus
, diante da ausência da interposição de recurso pela parte ré, vez que importaria situação mais desfavorável à apelante.

IV – C
onstatada a ausência de ato ilícito, indevida é a indenização postulada, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8072737-41.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
MARILENE ALVES DOS SANTOS e como
Apelada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA